Tribunal: TJMT
Processo: 1014956-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014956-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desacato, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDNALDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 029.659.851-82 (INTERESSADO), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDNALDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 029.659.851-82 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CAROLINE MARTINS - CPF: 015.028.621-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESACATO – AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR ARBITRADO – PLEITO DE ISENÇÃO – PROCEDÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO – INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP –
LIMINAR RATIFICADA
–
CONCESSÃO
EM DEFINITIVO DA ORDEM
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é motivo suficiente para manter uma pessoa segregada, tanto que a legislação de regência expressamente permite a exclusão ou redução da garantia nos casos de hipossuficiência econômica (art. 325, § 1o e art. 350, ambos do CPP).

A comprovada falta de recursos para depositar o valor fixado a título de fiança (em especial porque o paciente, assistido pela Defensoria Pública, permaneceu preso cautelarmente por mais de um mês por falta de condição econômica em arcar com a fiança arbitrada) e a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312) são fatores que autorizam a dispensa de pagamento da garantia e a restituição do
status libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em benefício de
Ednaldo Silva Oliveira
, em que se alega
coação ilegal
decorrente de ato do
MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, aqui apontado como autoridade coatora, que
condicionou a restituição da liberdade
provisória do Paciente ao recolhimento de
fiança em valor que não pode arcar financeiramente
(Id. 217263693).

Instruiu a inicial com documentos (Ids. 217266654 e 217266651).

O pedido
liminar
foi
deferido
(Id. 217841689).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (Id. 219144185).

A d.
PGJ
opinou pela
concessão
da ordem nos termos da decisão liminar (Id. 222547165), conforme sumário que segue:

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE AMEAÇA E RESISTÊNCIA – LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – FIANÇA REDUZIDA – PLEITEADA DISPENSA DA FIANÇA - ALEGAÇÃO DE QUE A EXIGÊNCIA DA FIANÇA CONSTITUI ARBITRARIEDADE GERADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DE O PACIENTE SER HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE – CABIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Ednaldo Silva Oliveira
sofre coação ilegal decorrente de ato do
MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que condicionou a restituição da liberdade provisória do paciente ao recolhimento de fiança em valor que ele não pode arcar financeiramente.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 5.5.2024 por suposta autoria dos crimes de
Ameaça
no âmbito doméstico e familiar e
Desacato
, sendo-lhe concedida a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não realizado o pagamento, o paciente almejou a isenção da fiança perante o Juízo de primeiro grau e,
no dia 9.5.2024, o pedido foi parcialmente deferido
, apenas para
reduzir o valor para R$ 666,66
(seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) – Id. 217266654 - Pág. 166.

Entretanto,
esse montante também não foi recolhido
pelo paciente e a
Defensoria Pública impetrou este
habeas corpus
pleiteando a colocação dele em
liberdade sem o pagamento de fiança
, alegando sua hipossuficiência econômica.

E a razão lhe assiste, pois, malgrado o paciente ter declarado em seu interrogatório policial que exerce a atividade laboral de
radialista
, recebendo um
salário de R$ 10.000,00
(dez mil reais), verifica-se que ele foi preso em 5.5.2024 e permaneceu custodiado por mais de um mês (até a concessão da liminar neste
habeas corpus
), porque deixou de pagar o valor da fiança arbitrada (mesmo depois do
montante ser reduzido em 2/3
– de R$2.000,00 para R$666,66).

Nesse contexto, inegável que o paciente, que, aliás, é representado pela Defensoria Pública Estadual,
permaneceu custodiado por mais de um mês
pela ausência de pagamento da fiança,
concluindo-se que ele está impossibilitado de recolher o montante fixado.

Ora, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não é por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 325, §1o e art. 350, ambos do CPP).

Sobre a matéria, já decidiu este e. TJMT:

“(...) Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida (...).” (N.U 1005256-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. (...)” (AgRg no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023)

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior não admite a manutenção da prisão preventiva em razão do não recolhimento de fiança. Nesse contexto, tendo o juízo de primeiro grau entendido que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para o resguardo da ordem pública, o agravante não pode permanecer encarcerado apenas em razão de sua hipossuficiência financeira, sendo desnecessária a comprovação documental de tal alegação. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 837.784/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

À vista disso, diante dos veementes indícios de que o paciente não tem condições econômicas para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, bem como, a consideração do que dispõem os incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao paciente nas circunstâncias mencionadas nos autos, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já que, não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.

Concluo, pois, pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico a liminar
e
concedo em definitivo a ordem
para
isentar

Ednaldo Silva Oliveira
do
pagamento da fiança
arbitrada nos autos de origem, nos exatos termos da decisão liminar de Id. 217841689.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024